Tribunal: CARF
Processo: 13639.000350/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13639.000350/2010-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.110 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
HEVANDRO ANTUNES TAVARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IRRF. AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
O IRRF que incide sobre rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes
de ação judicial trabalhista poderá ser compensado pelo beneficiário na
declaração de ajuste anual.
Afasta-se parcialmente a glosa quando os elementos de prova carreados se
prestam a confirmar a retenção na fonte do imposto deduzido na declaração de
ajuste anual.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução do IRRF, no valor de R$
10.699,18, na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13639.000350/2010-00
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.110 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000350/2010-00

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 45/47):
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi lhe
exigido o imposto a pagar (0211) de R$ 12.065,08 relativos ao ano-calendário 2006, em
virtude da compensação indevida do imposto retido na fonte incidente sobre
rendimentos decorrentes de ação trabalhista, não informado em DIRF. A descrição
dos fatos e o enquadramento legal se encontram na notificação de lançamento.
O contribuinte impugna (fl. 02) o lançamento juntando documentos, alegando, em
síntese que
- o valor de R$ 20.445,67 se refere ao imposto retido na fonte incidente sobre os
rendimentos auferidos em virtude da reclamatória trabalhista movida contra o
Banco Bradesco S/A.
- o montante da causa trabalhista foi de R$ 103.485,60 conforme Depósito Judicial
trabalhista em anexo, todavia, o valor recebido foi de R$ 83.039,93 (Alvará Judicial),
portanto a diferença de R$ 20.445,67 se refere ao imposto retido na fonte.
A DRF de origem com base no Termo Circunstanciado (fl.29) proferiu o Despacho
Decisório no 407, de 18/11/2011 (fl.21) mantendo a glosa da dedução indevida do
imposto retido na fonte por falta do documento de comprovação da retenção,
DARF ou alvará judicial determinando o Banco do Brasil recolha o IRRF.
O contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade (fls.29/30) contra o
Despacho Decisório (fl.21) ratificando os termos da impugnação e juntando os
documentos em fls. 31/41.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013) e conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso Administrativo
e judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para essa DRJ/POA/RS para
julgamento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE
Não estando devidamente comprovado nos autos a efetiva retenção e/ou recolhimento
do imposto retido na fonte incidente sobre os rendimentos oriundos de ação judicial,
não há como efetuar a compensação com o imposto devido apurado na declaração de
ajuste anual
Cientificado da decisão, em 05/02/2014 (fls. 52/53), o contribuinte, em
25/02/2014, interpôs recurso voluntário (fls. 54/55), trazendo aos autos os documentos
comprobatórios da retenção e recolhimento do IR Fonte fornecidos pelo Banco do Brasil, em
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.110 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000350/2010-00

cumprimento da ordem judicial extraída dos autos do processo no 519/01, que tramitou na 30a
Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 56/62.
Em 26/02/2014, peticionou informando a agência e conta bancária para crédito do
imposto a restituir a que faz jus (fls. 63).
Em 27/02/2014, peticionou solicitando a retificação da conta bancária informada
anteriormente para crédito do imposto a restituir (fls. 66).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a dedução indevida do imposto de renda retido na fonte, no
valor de R$ 20.445,67, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca
do processado, no sentido do acatamento da aludida compensação declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos com cópia do alvará
judicial no 0497/06 determinando ao Banco do Brasil promover o recolhimento do imposto de
renda retido nos autos do processo trabalhista no 519/01, em favor da Fazenda Nacional, cuja
operação ocorreu em 12/09/2006 (fls. 59/61).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.110 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000350/2010-00

nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 47):
Com a manifestação de inconformidade o contribuinte junta, além de documentos já
anexado aos autos (fls. 31 a 37), o Extrato emitido pelo Banco do Brasil (fls. 39/40)
para comprovar que foi efetuado, em 16/01/2006, o crédito na conta judicial do
contribuinte no valor de R$ 103.485,60 (documento em fl.41). Por sua vez, o Alvará
Judicial no 0123/06 (fl.38) comprova que o montante líquido recebido pelo contribuinte
foi de R$ 83.039,93. Argumenta também que, em 12/06/2006, foi lançado o débito
de R$ 11.278,60 e posteriormente teria sido lançado a crédito da Fazenda Nacional
mediante o Alvará no 497/2006, expedido em 24/08/2006, conforme informação
obtida junto ao Banco do Brasil.
Cabe esclarecer que o extrato da conta de depósito fornecida pelo Banco do Brasil
(fls.39/40) não é suficiente para comprovar o valor efetivamente retido na fonte
sobre os rendimentos oriundos da ação judicial. Além do mais, não foi juntado ao
processo cópia do Alvará 497/2006 expedido em 24/08/2006, mencionado pela
defesa, nem o DARF comprovando a determinação judicial para que o Banco do
Brasil efetuasse o recolhimento do IRF.
Portanto, não há reparo a fazer no Despacho Decisório que concluiu por manter a
compensação indevida do imposto retido na fonte lançada pela fiscalização.
Diante do acima exposto, voto pela improcedência a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Da análise dos autos, constato que se trata de tributação sobre rendimentos
recebidos acumuladamente no decorrer do ano-calendário de 2006, decorrentes do processo
judicial no 519/01, que tramitou na 30a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, onde, de fato, foi
realizado o recolhimento do IR Fonte retido à Fazenda Nacional por ordem judicial, em
12/09/2006, no valor de R$ 11.278,60 (fls. 60/61) – sendo certo, diga-se de passagem, que a
mera atualização do IR recolhido aos cofres públicos, no valor de R$ 579,42, não é compensável
no ajuste anual, por não ter sido deduzido dos rendimentos auferidos no processo judicial
trabalhista – oportunizando assim ao Recorrente compensar o imposto que lhe fora
comprovadamente retido, no valor de R$ 10.699,18 (fls. 59).
Não obstante, vale salientar que, com base no art. 121 do CTN, cabe ao
contribuinte, sujeito passivo da obrigação principal, independentemente de a fonte pagadora ter
recolhido o imposto, a responsabilidade de oferecer à tributação os rendimentos recebidos no
decorrer do ano-calendário e, por conseguinte, deduzir o IRRF quando efetivamente comprovada
sua retenção. Isso se dá porque a partir da edição a Lei no 8.134/90, além da responsabilidade
atribuída à fonte pagadora pela retenção e recolhimento do IR Fonte, também se estabeleceu que
a apuração definitiva do imposto se dará na declaração de ajuste, sob responsabilidade
exclusiva do contribuinte, pessoa física.
Portanto, restando comprovada a disponibilidade econômica (fls. 11) – levando-se
em conta que, por força dos arts. 12 da Lei no 7.713/88 e 56 do RIR/99, o rendimento bruto a ser
levado à tributação na DAA é aquele obtido antes da exclusão do valor do imposto retido na
fonte, cuja dedução deve ser informada no ajuste e só efetuada após o cálculo do imposto devido
– indene de dúvida acerca da ocorrência da obtenção de rendimentos no ano-calendário de 2006,
com a consequente comprovação da retenção tributária (fls. 59), cujo recolhimento devido
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.110 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000350/2010-00

ocorreu em 12/09/2006 (fls. 60/61) – possibilitando-lhe assim promover o respectivo
aproveitamento, no limite do valor retido, razão pela qual afasto parcialmente a glosa operada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer a dedução do IRRF, no valor de R$ 10.699,18, na base de cálculo do imposto
de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 73
DF CARF MF
Original